Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707097-91.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Nada a prover quanto à Petição de ID no 32118264, tendo em vista o teor do Despacho de ID no 31979519. Desembargador Eustáquio de Castro Relator